Tribunal: TJMT
Processo: 0000148-90.2020.8.11.0078
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000148-90.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ FRANCISCO PEREIRA FILHO - CPF: 057.418.844-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ILÍCITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICOS – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS ALEGADA PELO APELANTE QUE, POR SI SÓ, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA – 2. REQUERIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO DEPRECIATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DOS ALUCINÓGENOS E DOS ANTECEDENTES DO APELANTE – 3. APELO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

2. Constatando-se que foram valorados escorreitamente a natureza e quantidade dos entorpecentes e os antecedentes do apelante, deve a pena-base ser mantida acima do mínimo legal.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres Integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Francisco Pereira Filho
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da Ação Penal n. 0000148-90.2020.8.11.0078, código 124270, condenando-o, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante
, forte na peça recursal constante no ID 70935495, postula a desclassificação do crime de tráfico de drogas que foi imputado a sua pessoa, para o delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006; e, em caráter subsidiário, a fixação da pena-base no mínimo legal.

O Ministério Público, forte nas contrarrazões que se encontram no ID 70935498, postula o desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID 72588970, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória jungida no ID 70485988 narra os fatos da seguinte forma:

[...] No dia 13/12/2019, por volta das 20h, na Rua cascudo esquina com a Rua Piratantã, Centro, nesta cidade, o denunciado
LUIZ FRANCISCO PEREIRA FILHO
, consciente e voluntariamente, possuía e trazia consigo para fins de traficância três porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 6,3 gramas, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de possuir R$ 40,00 (quarenta reais) em pecúnia e 01 (um) celular LG, cor preta, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (f. 02—IP), Boletim de Ocorrência (f. 03/04—IP), Auto de Apreensão (f. 20—IP), Termo de Compromisso (f. 2l—IP), e demais elementos de informações coligados nos autos.

Consta dos autos que, após o recebimento de uma denúncia informando que uma pessoa conhecida por “CABULOSO” estava comercializando drogas na Rua do Cascudo esquina com a Rua Piratantã, a Guarnição da Policia Militar deslocou-se até o local indicado, onde avistaram o suspeito e outras pessoas, sendo uma delas reconhecida pelos policiais por ser usuário de drogas.

Ao realizarem a abordagem do denunciado, os policiais encontraram com ele, além de uma porção de pasta-base de cocaína, R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie, 01 (um) celular LG, cor preta, e a chave da residência do acusado.

Ato continuo, os militares se dirigiram até a Republica do Otacílio e, no interior do quarto do increpado, encontraram outras duas porções de substancia análoga a pasta base de cocaína, totalizando 6,3 gramas de entorpecente.

Portanto, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente e as circunstâncias pessoais do acusado e as do caso comprovam a materialidade do crime objeto desta exordial acusatória.
[
...]
Destaques

no

original

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime narrado na exordial acusatória está demonstrada nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (p. 2 – ID 70698988); boletim de ocorrência (p. 04/06 – ID 70698988); auto de apreensão (p. 04 – ID 70698991); laudo de constatação preliminar (p. 06 – ID 70698991); laudo de exame pericial em entorpecente (p. 04/04 – ID 70698993); bem como pelas provas produzidas durante a instrução processual.

Por outro lado, no que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do comércio malsão narrado na denúncia, infere-se que sua atuação ficou comprovada pelas declarações das testemunhas Alessandro Herreiro Macedo, Leocir Antonio Puhl e Hagau dos Santos Franco, policiais militares responsáveis por sua prisão em flagrante, os quais afirmaram que no dia dos fatos receberam uma informação de que o acusado estaria traficando nas proximidades da rodoviária e, ao deslocarem-se até o local, encontraram um grupo de três pessoas que se dispersou ao avistar os policiais.

O apelante, que já era conhecido da polícia, foi abordado e com ele encontrado uma porção de substância análoga à cocaína dentro da sua carteira de cigarro. Além disso, ao se deslocarem até um quarto de república que estava sendo alugado pelo acusado, foi encontrada outra porção grande de cocaína, cujo tamanho seria suficiente para produzir entre quarenta e cinquenta porções para venda.

Não obstante o apelante tenha afirmado em juízo que é usuário de entorpecentes e que a droga apreendida consigo era destinada ao consumo próprio, tem-se que sua afirmação ficou isolada nestes autos, uma vez que a apreensão de considerável quantidade de entorpecente – 6,3 gramas de pasta-base de cocaína, suficiente para produzir dezenas de porções para venda – logo após a Polícia Militar receber a informação de que o acusado estava comercializando drogas nas proximidades da rodoviária, indicam de forma clara e insofismável a traficância.

Destarte, não há menor dúvida que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas descrito na prefacial da acusação, até porque sua negativa de autoria, por estar isolada dos elementos probatórios encontradiços nestes autos, não têm força suficiente para rechaçar as asserções feitas em juízo pelos policiais militares acima citados.

Ademais, deve ser anotado
que para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Destarte, a
posse
, a
guarda
ou
transporte
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na espécie –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, segundo o qual:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Ainda nessa linha intelectiva, deve ser registrado que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação, essa, que não ficou demonstrada nestes autos, consoante asseverado linhas volvidas.

A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

De outro prisma, o apelante aventa a necessidade de redução da sanção basilar, contudo, da análise dos autos, verifica-se que tal pleito igualmente não procede. No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo julgador de primeiro grau na dosimetria da pena imposta ao apelante (IDs 70703986/70703987):

Fulcrado no princípio da individualização das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 passo à dosimetria da reprimenda.

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Os antecedentes são desfavoráveis, uma vez que o acusado possui mais de uma condenação com trânsito em julgado (executivos de pena n. 4389-78.2018.811.0078 e 1938-85.2015.811.0078 – ambos da Comarca de Sapezal/MT, com penas pendentes de cumprimento – guias dos executivos em anexo), de modo que utilizo uma das condenações para reconhecer seus maus antecedentes e outra para reconhecer a reincidência, a ser aplicada na segunda fase da dosimetria da pena. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são punidos pelo próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Desse modo, fixa-se a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, próximo do mínimo legal.

Na segunda fase, observa-se que o acusado é reincidente, possuindo sentença penal condenatória transitada em julgado (guia de execução penal definitiva – autos n. 1938-85.2015.811.0078 – comarca de Sapezal/MT - sentença penal condenatória transitada em julgado no dia 12/01/2015 – crime do art. 33, lei de drogas – pena não cumprida/extinta – art. 64, II, CP), devendo, pois, ser reconhecida a agravante de reincidência.

Destarte, em razão da presença da agravante de reincidência, majora-se a pena em 01 ano e 100 dias-multa, tornando-a em 07 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa.

Não há atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, consoante já informado na presente sentença, o acusado é reincidente, o que demonstra não ser primário e portador de bons antecedentes e, consequentemente, não preenche os requisitos do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Dessa maneira, inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem reconhecidas, motivo pelo qual torno a reprimenda, DEFINITIVAMENTE, em 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Não é possível a substituição da pena corpórea por restritiva de direito, diante do não cumprimento dos requisitos contidos no artigo 44 do Código Penal.

Em relação ao regime prisional, como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/7/2012, ao julgar o HC 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados.

Considerando a reincidência reconhecida, fixo o regime inicial no fechado.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida extrai-se que, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o juízo de primeiro grau valorou negativamente ao apelante: a natureza das drogas apreendidas e os antecedentes criminais, fixando a pena inicial em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa acima do mínimo legal, impondo-se consignar que as demais circunstâncias judiciais foram valoradas neutras.

De fato, no caso em apreciação, não favorece ao apelante as circunstâncias elencadas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, referentes à natureza e quantidade das drogas apreendidas, as quais foram consideradas, corretamente, pelo sentenciante, quando da fixação da sanção basilar acima do mínimo legal, consistente em 6,3 gramas de pasta-base de cocaína, que são elementos fáticos concretos que justificam que a pena se distancie de seu mínimo legal.

No mesmo sentido, não se pode falar em afastamento da valoração pejorativa dos antecedentes do apelante, tendo em vista que o sentenciante deixou consignado que existem duas condenações com trânsito em julgado em desfavor da sua pessoa, não sendo demais ponderar que inexiste qualquer óbice para que uma das sentenças transitadas em julgado seja utiliza na primeira fase dosimétrica a título de maus antecedentes e a outra como agravante da reincidência na segunda fase.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Luiz Francisco Pereira Filho
, mantendo incólume o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021